Tribunal: TJES
Processo: 0008750-34.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008750-34.2015.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MOTO MAXIMA LTDA e outros (4)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
DO ART. 1.022
DO CPC
–

OMISSÃO –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –

AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
RECURSO PROVIDO.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão;

2.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelos embargantes, observa-se que, de fato, não foi conhecida a apelação interposta pelo Banco embargado, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa;

3.
Constata-se a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (STJ; AgInt-AREsp 2.222.289/AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2023);

4.
Recurso conhecido e provido, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo embargado ao patrono dos embargantes, para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOTO MÁXIMA LTDA., EDILEUZA OLIVEIRA SILVA BRIOSCHI, LUCIANA APARECIDA CRISTO BRIOSCHI, PLÍNIO BRIOSCHI JÚNIOR e ROBSON LUIZ BRIOSCHI
contra o v. acórdão de id. 4122059, em que esta colenda Primeira Câmara Cível não conheceu da Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ao passo que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso porque, ao não conhecer da apelação interposta pelo embargado, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais por ele devidos (id. 4157389).

O embargado ofertou contrarrazões, pedindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu não provimento, pois entende que inexiste a referida omissão (id. 4679223).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008750-34.2015.8.08.0012

EMBARGANTES: MOTO MÁXIMA LTDA., EDILEUZA OLIVEIRA SILVA BRIOSCHI, LUCIANA APARECIDA CRISTO BRIOSCHI, PLÍNIO BRIOSCHI JÚNIOR e ROBSON LUIZ BRIOSCHI

EMBARGADOS: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MOTO MÁXIMA LTDA., EDILEUZA OLIVEIRA SILVA BRIOSCHI, LUCIANA APARECIDA CRISTO BRIOSCHI, PLÍNIO BRIOSCHI JÚNIOR e ROBSON LUIZ BRIOSCHI
contra o v. acórdão de id., em que esta colenda Primeira Câmara Cível não conheceu da Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ao passo que conheceu e negou provimento à Apelação Cível interposta pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais, os embargantes alegam que o v. acórdão foi omisso porque, ao não conhecer da apelação interposta pelo embargado, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais por ele devidos (id. 4157389).

O embargado ofertou contrarrazões, pedindo preliminarmente pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu não provimento, pois entende que inexiste a referida omissão (id. 4679223).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pelos embargantes, observo que, de fato, não foi conhecida a apelação interposta pelo Banco embargado, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
" (STJ; AgInt-AREsp 2.222.289/AP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 27/03/2023).

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão existente no v. acórdão de id. 4122059 e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
ao patrono de
MOTO MÁXIMA LTDA.
e OUTROS
,
para 11% (onze por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 02.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.